Tribunal: STF
Processo: Rcl 30154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDoc 17) opostos de decisão mediante a qual deferi, parcialmente, o pedido de liminar formulado pela parte reclamante, para “suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo 0013173- 33.2008.4.01.3400 até o julgamento final desta reclamação” (eDoc 10, p. 5).
    Prestadas informações pelo juízo reclamado (eDoc 14) e apresentado parecer pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 24), constata-se, nos termos do art. 989, III, do Código de Processo Civil, a necessidade de citação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA para figurar nestes autos como interessada, dada a qualificação da entidade como parte no processo subjacente. 
    Devidamente citada, cabe intimá-la da decisão liminar previamente deferida (eDoc 10). 
    Intime-se, igualmente, a FUNASA acerca dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro – SINTRASEF (eDoc 17), para, querendo, oferecer contraminuta, na forma do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    Retifique-se, por fim, a autuação, para que se inclua a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA como parte interessada na reclamação.
    À secretaria, para as providências determinadas. 
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente